Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712748-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDUARDO JOSE CAVALCANTI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. I – A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, no presente recurso, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 17, 373, inciso I, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 7, § 6o, e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, 3o e 4o-A, ambos da Lei Complementar 26/1975, sustentando a ilegitimidade do Banco do Brasil para responder pelas atualizações dos valores relacionados ao Fundo PASEP. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMS, do TJSP, do TJDFT. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do precedente originário do REsp 1.205.277 – PB (Tema 545 do STJ), a fim de que seja reconhecida a prescrição quinquenal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 17, 373, inciso I, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 3o e 4o-A, ambos da Lei Complementar 26/1975, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005